Tribunal: TJDFT
Processo: 0026804-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS APARENTES. RECUSA DE RECEBIMENTO PELO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DAS FALHAS. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos conhecidos e não providos.